Tribunal: TCU
Processo: 017.973/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15349/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.973/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alerson Cândido Queiroz (XXX.506.586-XX); Ana Paula da Silva Fidélis (XXX.395.846-XX); Ângela Maria Augusto (XXX.129.946-XX); Cláudio Procópio Inez (XXX.327.897-XX); Ivonete Munis da Silva (XXX.033.496-XX); Jorge Rodrigues Júnior (XXX.052.006-XX); Júnior José Moraes (XXX.818.086-XX); Lucinea dos Santos Soares (XXX.933.376-XX); Maria Isabel da Silva (XXX.578.314-XX); Maria da Penha Marcossi (XXX.714.756-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.